Tribunal: TJMT
Processo: 1042132-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042132-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), JACKSON LUIZ CAYE - CPF: 690.294.901-87 (PACIENTE), JUÍZO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (IMPETRADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (IMPETRANTE), NATALIA HEMILY TELES ROS - CPF: 062.649.811-25 (IMPETRANTE), NATALIA HEMILY TELES ROS - CPF: 062.649.811-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE ROSA FERREIRA - CPF: 055.853.601-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 693.844.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CONCEICAO DA COSTA - CPF: 914.360.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 005.175.741-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 020.549.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JORDAO SARATE DE ANDRADE - CPF: 720.762.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DIAS CORREA - CPF: 024.817.521-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de integrar organização criminosa e de envolvimento em comércio ilegal de armas de fogo.
A defesa alega
ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, desnecessidade da custódia cautelar e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (
ii
) verificar se há contemporaneidade entre os fatos investigados e
o decreto prisional
e (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mostra-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva, lastreada em elementos concretos colhidos no curso da investigação, suficientes para evidenciar a materialidade delitiva, os indícios de autoria e a necessidade da custódia cautelar.

A segregação provisória para a garantia da ordem pública extrai-se de dados concretos, como tratativas reiteradas para revenda de armas de fogo e comunicações cifradas com terceiros, indicativas de atuação estável em organização criminosa e de risco concreto de reiteração delitiva.

O histórico criminal, somado à existência de investigações ou ações penais em curso e ao contexto fático dos autos, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, o que, em crimes praticados no âmbito de organização criminosa, autoriza a mitigação da contemporaneidade diante da estabilidade da atuação ilícita.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em outro feito, não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade e presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a presença de indícios suficientes de autoria e o risco à ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva.

Em hipóteses envolvendo organização criminosa ou crimes de natureza permanente, a exigência de contemporaneidade admite mitigação, diante da continuidade das condutas ilícitas e da persistência do perigo decorrente da liberdade do agente.

Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando incapazes de assegurar a eficácia da persecução penal e de prevenir a reiteração criminosa, não constituindo óbice à decretação da custódia cautelar o fato de o investigado já estar submetido a medidas em outro processo autônomo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 216.282/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 1.028.863/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Paulo Sergio Barbosa
Rós
e Natalia
Hemily
Teles
Rós
, em favor de
Jackson Luiz Caye
, contra ato atribuído à Juíza do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias do Estado de Mato Grosso, que decretou a prisão preventiva do paciente, visando à revogação da segregação cautelar.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, a desnecessidade da custódia cautelar e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Registram que, em processo diverso, foi anteriormente concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

Requerem, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID.

331330371
).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.

335482374
),
a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID.

336420899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O paciente teve a prisão preventiva decretada no âmbito do processo no 1007388-51.2025.8.11.0042, em investigação que apura suposto envolvimento em organização criminosa e no comércio ilegal de armas de fogo.

Consta da documentação juntada que o paciente possui formação em Direito, exerce atividade laboral, reside no mesmo endereço desde 2016 e encontra-se em regime de livramento condicional, submetido a medidas cautelares com comparecimento periódico perante a Justiça Federal.

A alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea não prospera. Mostra-se suficientemente motivado o decreto de prisão preventiva, amparado em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A necessidade da segregação provisória extrai-se de dados concretos colhidos na investigação, como elementos indicativos de participação do paciente no fornecimento de munições a organização criminosa, bem como tratativas mantidas com terceiros acerca da negociação e logística de entrega de munições, inclusive com registros de pagamentos, circunstâncias que revelam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

Soma-se a isso a existência de histórico criminal relevante, com condenação anterior por delitos de elevada gravidade, o que reforça a periculosidade concreta do agente e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão
.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Todavia, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração concreta da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, amparada em elementos extraídos da investigação, notadamente no
Relatório de Investigação no 2025.13.33004
, que identificou o paciente como fornecedor de munições para organização criminosa, bem como na necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
.

Consta dos autos que foram identificados diálogos mantidos entre o paciente e
Douglas Magalhães de Arruda
, nos quais se detalham tratativas relacionadas à negociação de munições de calibre .38, com menção a valores e à logística de entrega, além de
pagamentos realizados via PIX
para conta vinculada ao paciente, confirmados por transações registradas no aparelho celular de Douglas (
IDs
constantes nos autos
).

Ademais, o histórico criminal do paciente revela padrão de reiteração delitiva, sendo ele detentor do Executivo de Pena no 0014304-95.2017.8.12.0002 (SEEU), decorrente de condenação nos autos da Ação Penal no 0001998-24.2017.4.03.6002, em trâmite perante a Segunda Vara Federal de Dourados, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tráfico internacional de arma de fogo, moeda falsa e contrabando, à pena de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, com pena remanescente de 8 (oito) anos e 7 (sete) meses, atualmente em regime aberto.

Além disso, o paciente figura como investigado nos autos do
Inquérito Policial no 1014781-95.2023.8.11.0042
, em trâmite perante o
Núcleo do Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá/MT
, no qual se apura, em tese, a prática do crime de
lavagem de capitais
.

Nesse contexto, mostra-se satisfatoriamente demonstrada a necessidade da custódia preventiva para a
garantia da ordem pública
, considerada a
gravidade concreta das condutas atribuídas
e o
risco de reiteração delitiva
, em consonância com o entendimento consolidado no
Enunciado Criminal no 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, segundo o qual:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Quanto à alegação defensiva de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que a decisão da autoridade coatora se apoiou em
elementos temporalmente próximos
, notadamente nas comunicações extraídas do aparelho celular de Douglas, referentes ao período compreendido entre
dezembro de 2023 e abril de 2024
, as quais indicam a
persistência e a estabilidade da atuação criminosa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em hipóteses de crimes permanentes ou praticados no contexto de organização criminosa, a exigência de contemporaneidade comporta mitigação, especialmente quando presentes indícios de continuidade da atividade delitiva ou elevado risco de reiteração, circunstâncias que afastam a alegada defasagem temporal do decreto prisional.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PAPEL RELEVANTE. ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO E DIMINUIÇÃO. ALEGADA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade para garantir a ordem pública, tendo em vista que o recorrente é apontado como integrante do braço financeiro de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, utilizando contas bancárias pessoais e empresarial para movimentar valores expressivos, mais de R$ 15 milhões em menos de 1 ano, provenientes de atividades ilícitas. 3. Apesar de a defesa afirmar que a instrução já foi encerrada, consta do voto condutor que a instrução ainda pende de encerramento, de modo que é inviável o acatamento das teses defensivas, especialmente porque decidir em sentido diverso do constante no acórdão recorrido demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com essa estreita via processual. 4. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa
..
""
(
AgRg
no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 28/4/2023). 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no RHC n. 216.282/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

No que se refere à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, verifica-se que,
diante da gravidade concreta das condutas imputadas
e da
periculosidade evidenciada pela atuação no contexto de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo
, tais providências se mostram
inadequadas e insuficientes
para resguardar a ordem pública.

Nesse contexto, é
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e de reiteração delitiva,
as medidas cautelares alternativas não se prestam a substituir a segregação cautelar
, conforme precedentes que se seguem
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça

2. Agravante denunciado pela prática dos crimes previstos nos
arts
.

33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com prisão preventiva decretada em razão da
apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, além de indícios de associação criminosa e risco de reiteração criminosa.

3. Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a alegada insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, além de indícios de participação em associação criminosa.

6. A decisão destacou o risco de reiteração delitiva, considerando as passagens anteriores do agravante, inclusive por tráfico de drogas, e a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa.

7. As circunstâncias pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante dos elementos concretos que justificam a medida.

8. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes para garantir a ordem pública, conforme as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta (grande quantidade de droga) e o risco de reiteração delitiva.

2
. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa é motivo apto a justificar a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida.

4
. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a ordem pública diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 606.637/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 16/11/2020;

STJ,
AgRg
no HC n. 898.593/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 16/8/2024; STJ,
AgRg
no HC 657.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
19/4/2021.

(
AgRg
no HC n. 1.028.863/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025)
.

No que se refere à alegação de que o paciente já se encontra submetido a medidas cautelares em outro processo, tal circunstância
não apenas não impede
, como
reforça
, no caso concreto, a possibilidade de decretação da prisão preventiva em feito autônomo, quando presentes os requisitos legais.

Isso porque o prévio cumprimento de medidas cautelares diversas,
sem que tenha sido suficiente para inibir a continuidade ou a reiteração da prática delitiva
, evidencia a
ineficácia das providências menos gravosas
, depõe desfavoravelmente ao paciente e
autoriza a adoção da medida extrema
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto
,
e em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONHEÇO
deste
habeas corpus
,
e, no mérito,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de

Jackson Luiz Caye
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025